Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702874-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NORBERTO MENDES AGRAVADO: BETANIA PACHECO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO GUIMARAES DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO NORBERTO MENDES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0717686-62.2018.8.07.0001) ajuizada por BETANIA PACHECO DE FREITAS. Diante da falta de regularização da representação processual, o juiz deixou de apreciar a impugnação, considerando a revelia das partes, conforme decisão proferida no dia 2/12/2020 (ID 78673009): “Considerando a falta de regularização da representação processual dos 2° e 3° executados, aplica-se a regra do art. 76, II, do CPC e, portanto, deixo de apreciar a impugnação ante a revelia. Demais disso, consta do autos elementos a corroborar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Mormente por anúncio de imóveis semelhantes ao penhorado, com seus respectivos valores. Dessa forma, HOMOLOGO o valor da avaliação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do laudo de ID. 73652776. Nos termos do art. 875 do CPC, é caso de início aos atos de expropriação do bem. Antes, porém, intimo o credor para requerer as medidas constritivas cabíveis, informando se possui interesse na adjudicação ou alienação particular do bem. Prazo de 15(quinze) dias. Por fim, preclusa a presente decisão, exclua-se o advogado THIAGO CAETANO LUZ da representação processual dos 2° e 3° executados”. As procurações das partes foram juntadas no dia 28/1/2021, no ID 82254003. Em seu recurso, interposto no dia 28/1/2021, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como aos atos constritivos sobre o imóvel alvo do presente agravo até final decisão sobre o tema. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de cancelar a penhora por se tratar de meio excessivamente oneroso ao agravante uma vez existirem outros meios de adimplir o débito em tela. No caso de não ser cancelada a penhora, pedem que seja determinada nova avaliação levando-se em conta os parâmetros reais de mercado, afim de evitar maior onerosidade à execução. Reconhece a existência de revelia, mas informar que o STJ reforçou o seu entendimento com relação à presunção relativa da revelia, consignando ainda a obrigação de o magistrado verificar a presença ou não das condições da ação, dos pressupostos processuais e da prova da existência dos fatos da causa, podendo, deste modo, extinguir o feito sem resolução de mérito ou concluir pela improcedência do pedido. Afirma que a avaliação está equivocada, alega que há nos autos anúncios de outras avaliações colacionadas de imóveis com cerca de 300m2 na mesma região e localidade, os quais vem sendo avaliados entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tornando a avaliação realizada pelo oficial de justiça completamente abaixo do preço de mercado e fora da realidade imobiliária do Distrito Federal. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante juntou o comprovante de recolhimento de preparo (ID23241502, 23241504, 23241505 e 23241506). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de aluguéis e despejo, em fase de cumprimento de sentença, com o fim de ver adimplido valor ação de aluguéis fixados contratualmente e não pagos pela locatária Larissa Gabrielle Mendes Da Silva. O agravante (Antonio Norberto Mendes) foi condenado solidariamente, juntamente com Irandê Leal Mendes e Andrea Leal Mendes. No cumprimento de sentença, a credora pede o pagamento de R$ 82.736,34 (oitenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos). Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença por Larissa (ID 49370548), o qual foi rejeitada (ID 52029779). Foram realizadas pesquisas judiciais disponíveis em busca de bens, no entanto não houve êxito. A credora indicou o bem do devedor, localizado na casa no 65, do Conjunto I, da QE-09, do SRIA/GUARÁ, pertencente ao agravante e esclareceu que A Lei 8009/1990, em seu artigo 3o, Inciso VII, dispõe de forma expressa que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível nas obrigações decorrentes de fiança concedida em contrato de locação. Foi apresentada impugnação à penhora no ID 75455876, em que informaram que o referido bem é o único bem de propriedade dos requeridos, atraindo a aplicação da impenhorabilidade do bem de família. Asseveraram que, muito embora se verifique que a Lei n. 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade, a questão deve ser analisada sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, pois ambos os executados são pessoas idosas, em tratamento de neoplasias malignas, cardiopatia grave (Senhor Antônio Norberto) e câncer (Irandé Leal), e que eventual constrição e venda do imóvel geraria um ônus deveras maligno para os requeridos, indo de encontro ao princípio da menor onerosidade possível. Pugnaram pelo cancelamento da penhora, possibilitando que os Requeridos busquem meios de promover à quitação do debito de forma menos onerosa. Asseveram que não sendo hipótese de cancelamento da penhora, deve ser realizada nova avaliação, pois a realizada pelo oficial de justiça avaliador (ID 73652776) alcançou valor muito abaixo àquele exigido no mercado, em preço vil. A credora se manifestou em relação à impugnação à penhora, no ID 77495439. Foi determinada a regularização da representação processual no ID 77565421, a qual determinou a intimação do patrono para regularizar sua representação processual, anexando procuração outorgada pelos 2° e 3° executados, no prazo de 5 dias, sob pena de não ser apreciada a impugnação. Diante da falta de regularização da representação processual, o juiz deixou de apreciar a impugnação, considerando a revelia das partes, conforme decisão proferida no dia 2/12/2020 (ID 78673009): “Considerando a falta de regularização da representação processual dos 2° e 3° executados, aplica-se a regra do art. 76, II, do CPC e, portanto, deixo de apreciar a impugnação ante a revelia. Demais disso, consta do autos elementos a corroborar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Mormente por anúncio de imóveis semelhantes ao penhorado, com seus respectivos valores. Dessa forma, HOMOLOGO o valor da avaliação em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do laudo de ID. 73652776. Nos termos do art. 875 do CPC, é caso de início aos atos de expropriação do bem. Antes, porém, intimo o credor para requerer as medidas constritivas cabíveis, informando se possui interesse na adjudicação ou alienação particular do bem. Prazo de 15(quinze) dias. Por fim, preclusa a presente decisão, exclua-se o advogado THIAGO CAETANO LUZ da representação processual dos 2° e 3° executados”. As procurações das partes foram juntadas no dia 28/1/2021, no ID 82254003. Em seu recurso, interposto no dia 28/1/2021, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como aos atos constritivos sobre o imóvel alvo do presente agravo até final decisão sobre o tema. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de cancelar a penhora por se tratar de meio excessivamente oneroso ao agravante uma vez existirem outros meios de adimplir o débito em tela. No caso de não ser cancelada a penhora, pedem que seja determinada nova avaliação levando-se em conta os parâmetros reais de mercado, afim de evitar maior onerosidade à execução. Reconhece a existência de revelia, mas informar que o STJ reforçou o seu entendimento com relação à presunção relativa da revelia, consignando ainda a obrigação de o magistrado verificar a presença ou não das condições da ação, dos pressupostos processuais e da prova da existência dos fatos da causa, podendo, deste modo, extinguir o feito sem resolução de mérito ou concluir pela improcedência do pedido. Afirma que a avaliação está equivocada, alega que há nos autos anúncios de outras avaliações colacionadas de imóveis com cerca de 300m2 na mesma região e localidade, os quais vem sendo avaliados entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tornando a avaliação realizada pelo oficial de justiça completamente abaixo do preço de mercado e fora da realidade imobiliária do Distrito Federal. De acordo com o caput do art. 873 do CPC é admitida nova avaliação quando: “I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” No caso, o Oficial de Justiça efetuou a avaliação do imóvel penhorado, tendo descrito no referido auto as peculiaridades da propriedade, os quais totalizam o valor total de R$ 500.000,00 e, para tanto, utilizou-se do preço médio de mercado, detalhando o imóvel da seguinte: “lote de 217,29 m2, com 01 sala com piso em cerâmica; 01 quarto com suíte com piso em cerâmica; 02 quartos com piso em cerâmica; 01 banheiro social; 01 cozinha com piso e parede com acabamento em cerâmica; barraco dos fundos com 01 cozinha com acabamento em cerâmica; 01 banheiro social com acabamento em cerâmica; 02 quartos; 01 sala; varanda com telhado colonial e acabamento em cerâmica. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 500.000,00”. (ID 73652776). Ocorre que o agravante impugna a avaliação apresentada, afirmando deve ser realizada uma nova, pois a realizada pelo oficial de justiça avaliador alcançou valor muito abaixo àquele exigido no mercado, em preço vil. Juntou anúncios de outros imóveis, de alto padrão, reformados, fino acabamento, recém construídos, 3, 4 e 6 quartos (ID 75455880, 75455878 e 75455877). As referidas propriedades não se assemelham à casa penhorada. Ademais, tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO NO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não existe erro no laudo de avaliação dos bens móveis penhorados, produzido por avaliador designado pelo Juízo a quo, diante do simples fato de não ter estampado conclusão favorável aos interesses da Agravante/Executada, uma vez que foi atribuído valor inferior ao pretendido pela parte. 2 - Considerando que a Agravante não trouxe fundamento hábil, nos termos do artigo 683 do CPC, para infirmar a avaliação judicial realizada, impõe-se a confirmação da decisão vergastada que rejeitou sua impugnação à avaliação dos penhorados. Agravo de Instrumento desprovido.” (20140020306727AGI, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 03/03/2015) Por fim, nota-se que o juiz já relativizou os efeitos da revelia ao analisar o valor da avaliação feita no imóvel, com base em elementos constantes dos autos e não apenas nas alegações da parte autora, tendo esclarecido que são elementos “a corroborar a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Mormente por anúncio de imóveis semelhantes ao penhorado, com seus respectivos valores”. Assim, considerando que o agravante não trouxe fundamento hábil capaz de infirmar a avaliação judicial realizada, não há elementos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator